Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO INICIAL DO RELATOR.
Vistos e examinados.
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ANAJUD, com fulcro no art. 5o, inciso LXX, alínea ‘b’ da Constituição Federal c/c art. 21 da Lei 12.016/2009, devidamente representada nos autos, compareceu perante este sodalício mato-grossense para impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO em face de alegado ato acoimado de ilegal de lavra da Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, da Excelentíssima Senhora Vice-Presidente, Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO e do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, afirmando ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras pelos seguintes motivos.
Que em 22/02/2021, através da Lei 11.309/2021 que dispõe sobre a Revisão Geral Anual das tabelas de subsídio de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no percentual de 4,48% resultante da variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC), apurada no ano de 2019. Que, malgrado a imposição legal, a atual administração do Tribunal de Justiça, na pessoa dos impetrados citados linhas acima, deixou de cumprir as determinações legais.
Requereu tutela de urgência com fulcro no art. 7o, inciso III, c/c 222, § 2o, ambos da Lei 12.016, enfocando, ainda, o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil e, ao final, após os procedimentos formais prescritos à espécie, a concessão definitiva da ordem constitucional requerida.
É o necessário. DECIDO.
Por seu caráter mandamental e protetor de direito liquido e certo, consagrado nos direitos e garantias individuais e coletivos, nos termos do art. 5o, incisos LIX e LXX DA Carta Constitucional, a ação de mandado de segurança tem por finalidade a proteção rápida e eficaz contra direito violado por autoridade, a qual só pode ser realizada de maneira expedita, no momento da concessão da liminar, porque, por meio desta, suspende-se ou estanca, o ato violador do impetrante. E, por outro lado, filio-me a corrente de que, mesmo sem pedido, pode ser concedida liminar de oficio pelo julgador.
Em que pesem os argumentos, não vê como, de forma liminar, determinar que as autoridades coatoras implantem, de imediato, a revisão anual prescrita pelo inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se que a Constituição Federal deve ser analisada de forma sistemática e, neste contexto, deve ser vista a situação em face de possível quebra do equilíbrio financeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, não tendo renda própria, vive de repasses mensais que são feitos pelo Poder Executivo Estadual. Desta forma, em primeiro aspecto, para fins de concessão de tal benesse, indispensável verificação se, para o Exercício Financeiro de 2021, foi previsto a inclusão paga pagamento do RGA nos moldes definidos pela Lei Estadual n. 11.309/2021.
Deve ser visto, por outro lado, que, embora se aplique subsidiariamente o Código de Processo Civil em sede de ação mandamental, não se afigura, ao contrário do postulado, os requisitos prescritos pelo artigo 300. É que, este dispositivo encartado no Código de Ritos Processuais não indica tão somente a probabilidade do direito, mas tal situação deve estar conjugada com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não reside perigo de dano, o pretendido reajuste, no patamar de apenas 4,48% ao mês, com certeza, não afetará a saúde financeira dos associados da impetrante em face de que será um valor quase que inexpressivo. Por outro lado, se concedida a ordem, quando do julgamento do mérito, assegurado está o direito dos associados no recebimento de valores pretéritos, a partir da distribuição desta ação constitucional.
Situação que, por outro lado, está em desaviso com os próprios requisitos estabelecidos pela Lei 12.016/2009, eis que, no conceito de CELSO RIBEIRO BASTOS, para a concessão de liminar, devem estar conjugados dois requisitos: (1) – ser relevante o fundamento do pedido mandamental. (2) – o ato impugnado poder resultar de dano não suscetível de reparação pela decisão final. (Curso de Direito Constitucional, 22a. Edição, São Paulo, Editora SARAIVA, 2001, P. 248).
Portanto, na mesma linha estabelecida quando da analise com espeque no CPC, citado linhas anteriores, não verifiquei o segundo requisito e, neste aspecto, ambos devem estar configurados conjuntamente.
Por tal viés, em que pesem os argumentos aqui sopesados sobre todos os aspectos, baixando os fatos à realidade, esta questão somente deve ser analisada quando da apresentação das informações prestadas pelas autoridades apontadas como omissas em relação ao que se pretende.
Com as considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA pela ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ANAJUD , por total ausência dos requisitos que norteiam a espécie.
Determino a NOTIFICAÇÃO dos impetrados: Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, da Excelentíssima Senhora Vice-Presidente, Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO e do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, para, no prazo peremptório de 10 (dez) dias, consoante o estabelecido no inciso I, do art. 7o, da Lei de Regência para prestarem as INFORMAÇOES NECESSÁRIAS. Indispensável, no caso, precisas informações se o RGA está incluído no orçamento para o vigente exercício.
Determino que, na forma do inciso II, do art. 7o, da Lei de Regência, ao expedir o oficio notificatório, seja endereçada cópia integral da petição inicial (desnecessários os documentos) juntamente com cópia integral deste despacho, para melhor esclarecimento e possibilitar as adequadas e necessárias informações.
Decorrido o prazo acima, apresentadas ou não as notificações requisitadas, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de ‘custos legis’, ofertar o necessário parecer, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo acima, com ou sem parecer, na forma do parágrafo único, do art. 12, da Lei de Regência, após regularmente ser certificado todo o acontecido, retornem os autos para julgamento que, deverá ser no prazo de 30 dias, ainda em obediência ao dito comando legal.
Providências de estilo. Ciência deste despacho à Associação Impetrante para, querendo, na forma do § 1o, do art. 7o, da Lei 12.016/2009 c/c parágrafo único do art. 162-A, do RITJMT, utilizar do expediente recursal no mesmo inserido.
Cumpram-se, com as cautelas de estilo.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).